Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712466-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: CREDIBILIDADE CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EIRELI - ME, MADYSON VINICIUS MOTA, JOVAIR FABIO DA MOTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condominio Jardins das Caviunas contra a decisão de indeferimento de penhora do saldo de FGTS da parte devedora proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0705759-02.2018.8.07.0001 (2a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora do saldo de FGTS da parte devedora (ora agravada). Eis o teor da decisão ora revista: Pugna a parte exequente pela penhora de valores na conta vinculada do FGTS em nome dos executados. No que concerne aos valores originários do FGTS, anoto que a Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, dita que: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. (...) § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Ressaí, portanto, a impenhorabilidade do saldo da conta FGTS. De mais a mais, sequer é aplicável o excepcional afastamento da impenhorabilidade legal para as hipóteses de execução de alimentos, já que o caso dos autos cuida de relação contratual entre as partes (ID 40050886). Assim, INDEFIRO o pedido de ID 228426059. No mais, à mingua de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo provisório, na forma do ID 163696501. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “após diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, não restou outra alternativa senão requerer a penhora de valores existentes na conta vinculada do FGTS do devedor”; (b) “a jurisprudência tem admitido a penhora de parte dos rendimentos protegidos, como salários e benefícios previdenciários, desde que respeitado um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor”; (c) “a penhora parcial do FGTS, respeitando um percentual razoável (por exemplo, 20%), é uma solução intermediária que atende tanto à necessidade de subsistência do devedor quanto ao direito do credor à satisfação do débito”; (d) “a retenção de um percentual do saldo do FGTS não inviabiliza o sustento do devedor, mas garante que o credor não fique sem qualquer satisfação de seu crédito”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a penhora de saldo do FGTS da parte devedora limitado à razão de 20% (vinte por cento) do saldo disponível. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à processo em fase de cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial oriundo de contrato de prestação de serviços de construção com fornecimento de materiais. Pois bem. A Lei 8.036/1990, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preceitua que: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. [...] § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. No caso concreto, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o crédito perseguido, decorrente de relação contratual, não apresenta natureza alimentar, o que, a princípio, poderia excepcionar a impenhorabilidade de saldo do FGTS. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA DO FGTS. IMPENHORABILIDADE. I – Caso em exame 1. A ação – Execução de título extrajudicial. 2. Decisão anterior – A decisão agravada afirmou ser descabida a indicação à penhora de valores existentes em conta vinculada ao FGTS do executado, diante da impenhorabilidade da verba, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: se é possível a penhora de percentual da conta de FGTS do agravante-executado, para pagamento da dívida executada. III – Razões de decidir 4. As verbas depositadas na conta do FGTS do trabalhador possuem natureza salarial e são impenhoráveis, art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990. 5. A flexibilização para penhora de verbas de natureza salarial é permitida quando objetiva a melhoria da condição do trabalhador ou garantir a sua subsistência e de seus dependentes. Na demanda, trata-se de execução de cédulas de crédito bancário, que não permite a flexibilização da norma. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivo relevantes citado: Lei no 8.036/1990, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.619.868/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; TJDFT, AGI 07199573720248070000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento 25/7/2024; TJDFT, AGI 07237984520218070000, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento 1o/9/2022. (Acórdão 1975403, 0744968-68.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA DE SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMETNE REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, de forma que a penhora de percentual que assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência é plenamente cabível 2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. 3. Uma vez verificado que a penhora de parte do salário da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba salarial. 4. O saldo em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é absolutamente impenhorável. Atualmente, a jurisprudência tem mitigado esta regra para admitir a constrição apenas em casos de débito alimentício, o que não se enquadra no caso em análise, sendo indevida a penhora. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1913906, 0723470-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator